Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. RITO DA LEI 9.514/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A resilição unilateral de contrato de compra e venda de unidade imobiliária garantida fiduciariamente deve seguir o procedimento dos artigos 26 e 27, da Lei 9.517/97, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, o preço do imóvel foi parcelado e pactuada a alienação fiduciária. Nesse contexto e diante do firme entendimento jurisprudencial, não é possível o deferimento da tutela pretendida para restituição antecipada das chaves e execução de cláusula penal sem que haja o leilão extrajudicial.

3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.